Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739951-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE BRINGEL BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TATIANE BRINGEL BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação conhecimento, Processo no 0717812-22.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido liminar (ID 143419214, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41617786), a agravante esclarece que ajuizou a ação de origem para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CETUXIMABE (ERBITUX), registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Diz contar 36 anos e ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de colón (CID C18), em estágio IV, desde julho de 2022. Indica ser imprescindível o uso de terapia alvo direcionada a este receptor tumoral, uma vez que a doença tem característica de quimioresistência, não respondendo às quimioterapias disponíveis no SUS, conforme relatório médico. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Discorre sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência. Menciona que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela ANVISA, mas que não foram incluídos em relação de medicamentos dos entes federados. Anuncia que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.657.156/RJ, definiu os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Expõe que o laudo médico anexado registra a adequação e imprescindibilidade do tratamento pretendido e sua insubstitutibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia de outros fármacos. Destaca sua incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento prescrito, cujo custo está estimado em R$226.560,00. Alega que o tratamento quimioterápico ao qual foi submetida lhe causou grave sintomatologia. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que seja o Distrito Federal obrigado a fornecer o fornecimento, no prazo máximo de 10 dias, enquanto perdurar a indicação médica, do fármaco CETUXIMABE (ERBITUX), nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, a tutela de urgência vindicada pelo recorrente. Registre-se que os IDs indicados são todos relativos ao processo originário. O d. Juízo da causa, ao indeferir o pedido liminar, explicitou que os documentos que acompanham a inicial ainda não são suficientes para atestar a impossibilidade de utilização de outros medicamentos, a exemplo de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos e notas técnicas, determinando, na sequência, a notificação do NATJUS/TJDFT para elaboração de Nota Técnica. Assim, muito embora tenha indeferido a tutela de urgência solicitada pela autora, determinou o imediato envio dos autos ao NATJUS, a fim de que, a partir das informações e orientações prestadas, seja possível a tomada de decisão a respeito do fármaco e do tratamento prescrito. Não se olvida, na linha argumentativa apresentada na insurgência, que o direito à saúde deve ser garantido com primazia, cabendo ao Poder Público direcionar esforços e recursos para permitir a prestação adequada e eficiente de serviço essencial. De igual modo, também não se desconsidera que a médica que acompanha a paciente indicou a necessidade de uso específico do fármaco CETUXIMABE (ERBITUX), diante do alegado insucesso do tratamento já ministrado à paciente. No entanto, importa ponderar que a concessão do medicamento requer o devido amparo técnico, cenário ainda não amadurecido nos autos, sendo relevante que se aguarde a manifestação do órgão técnico. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO FÁRMACO DISPONIBILIZADO NO SUS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora é acometida por osteoporose e a ela foi prescrito Denosumabe (Prolia), não disponibilizado no SUS. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência, risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou risco de deformidade permanente, mostrando-se indispensável se aguardar a emissão de parecer pelo NATJUS para se avaliar a premência da tutela vindicada. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1601077, 07208777920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022) Pondere-se, todavia, que o prazo concedido pelo d. Magistrado da causa para apresentação do relatório técnico – 30 dias – está além do razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, no qual há registro de que a doença que acomete a paciente, neoplasia maligna de colón (CID C18), é agressiva, marcada por metástase, e demanda tratamento tempestivo. Nesse cenário, sem se olvidar da alta demanda do órgão de assessoramento técnico, mas balizado pela necessidade de se permitir uma resposta jurisdicional para a parte em tempo razoável, e considerando que o fármaco em destaque é objeto de frequente demanda, importa que o prazo concedido ao NATJUS seja ajustado para 10 dias. Noutro ponto, quanto ao pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, há probabilidade no direito alegado pela parte. Infere-se do caderno processual que a agravante, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, declarou rendimentos tributáveis na ordem de R$76.434,24 (ID 143293628), o que equivale a um ganho mensal de aproximadamente R$6.000,00. Embora a renda declarada represente valor um pouco superior à média recebida pela população brasileira, não se pode desconsiderar que os custos de tratamento da doença são altos, além do que a parte, na qualidade de profissional liberal (veterinária), terá seus ganhos impactados. No laudo médico de ID 143293630, pág. 3, consta que, por força do tratamento oncológico, a agravante está sem condições clínicas para exercer atividade laboral, e sem previsão de alta. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, a fim de determinar que o NATJUS apresente a nota técnica solicitada pelo Juízo da causa no prazo de 10 dias, em atenção às peculiaridades do diagnóstico e tratamento médico da agravante, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se a necessidade de que seja expedido novo ofício ao órgão, com o destaque para o prazo de resposta. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator